Tribunal: TJPA
Processo: 0802031-80.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802031-80.2025.8.14.0401

APELANTE: HUA ZHENG

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NA FORMA QUALIFICADA. ART. 147, §1º, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. PLEITO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade do processo, ao argumento de ausência de intérprete para auxiliar. Não há como prosperar referido pleito, pois conforme arcabouço probatório constante dos autos, restou comprovado que o apelante foi devidamente assistido por intérprete nomeado pelo juiz de primeiro grau, conforme decisão de ID 138992429. Outrossim, verificou-se que Hua Zheng, ora apelante,

foi preso em flagrante cometendo crime de violência doméstica contra sua esposa e, dessa forma, não haveria como ter sido nomeado um intérprete naquele momento, pois a prioridade, como sabido, é salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, não havendo que se falar em nulidade processual, nesse sentido, em razão de que há nos autos elementos de provas suficientes para demonstrar a materialidade delitiva, não tendo a defesa demonstrado nenhum prejuízo efetivo decorrente das irregularidades alegadas. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
HUA ZHENG
, contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 02 (dois) salários-mínimos à título de danos morais, pela prática delitiva tipificada no art. 147, §1º, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente, pugna pela conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, e (ii) verificar a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
materialidade e autoria do crime cometido restaram comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante; dos vídeos e imagens de 'whatsapp'; assim como pelas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial e judicial, a qual narrou sem titubear como as ameaças foram proferidas e o temor por ela sentido, não havendo contradição dos depoimentos e estando as versões em completa harmonia umas com as outras, não havendo que se falar em absolvição por ausência e insuficiência de provas.

5. Pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pleito que não merece guarida, pois, como sabido, e em atenção ao enunciado da Súmula 588, do STJ, em se tratando de crimes contra a mulher no âmbito doméstico, é vedada a conversão da pena corporal em restritivas de direito, devendo a pena privativa de liberdade ser mantida.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147, 1º; CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

HUA ZHENG
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 02 (dois) salários-mínimos à título de danos morais, pela prática delitiva tipificada no art. 147, §1º, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do processo, ao argumento de ausência de intérprete para auxiliar o acusado e no mérito a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, e subsidiariamente, pugna pela conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na pauta da Sessão Presencial.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 29.01.2025, o apelante ameaçou de morte sua companheira, Xiaoquin Cai, no interior da residência do casal, localizada na Rua Carlos Gomes, nesta Capital. O casal é de nacionalidade chinesa, possuem 04 (quatro) filhos e moram no Brasil há 09 (nove) anos,”
fato ocorrido nesta comarca de Belém/PA.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugnou, preliminarmente, sobre a nulidade do processo, ao argumento de ausência de intérprete para auxiliar o acusado. Não há como prosperar referido pleito, pois conforme arcabouço probatório constante dos autos, restou comprovado que o apelante foi devidamente assistido por intérprete nomeado pelo juiz de primeiro grau, conforme decisão de ID 138992429. Outrossim, verificou-se que Hua Zheng, ora apelante, foi preso em flagrante cometendo crime de violência doméstica contra sua esposa e, dessa forma, não haveria como ter sido nomeado um intérprete naquele momento, pois a prioridade, como sabido, é salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima, não havendo que se falar em nulidade processual, nesse sentido, em razão de que há nos autos elementos de provas suficientes para demonstrar a materialidade delitiva, não tendo a defesa demonstrado nenhum prejuízo efetivo decorrente das irregularidades alegadas. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por ausência e insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime cometido restaram comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante; e dos vídeos e imagens de 'whatsapp'; assim como pelas declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial e judicial, a qual narrou sem titubear como as ameaças foram proferidas e o temor por ela sentido, não havendo contradição dos depoimentos e estando as versões em completa harmonia umas com as outras.

O apelante, em seu interrogatório, reservou-se ao direito de responder somente as perguntas da defesa, relatando que na ocasião em que foi preso não sabia o motivo da prisão, somente soube na delegacia.

A
vítima Xiaoquin C-ai, em juízo, informou “
que convive com o acusado desde 2013, casaram-se na China. Ana relatou que, no dia 29 de janeiro de 2025, por volta das 14 horas, foi à loja de uma amiga, acompanhada de seu filho, e demorou para chegar na loja do casal em virtude da chuva muito forte, que a impediu de sair imediatamente. Ao chegar na loja, seu marido ficou enfurecido, pegou suas coisas e voltou para a residência deles e, após, o final do expediente, ela voltou para casa. Ao chegar em casa, o marido estava preparando o jantar com a faca na mão e aparentava estar insatisfeito ainda com a situação, quando ele a segurou pelo pescoço e a ameaçou, pressionando a faca no pescoço dela, falando que iria matá-la e que iria marcar o rosto dela. Acrescentou que mesmo tem o hábito de beber frequentemente. Que durante o relacionamento o acusado sempre a agrediu e agredia as crianças, inclusive causando aborto. Que as agressões ocorriam no ambiente familiar e no trabalho. Que o acusado exercia controle sobre ela e suas atividades”
.

Imperioso destacar, ao contrário do alegado pela defesa, que a sentença condenatória foi fundamentada na palavra da vítima e não unicamente pelo depoimento da testemunha Keila Teixeira de Miranda, pelo fato de a referida testemunha não falar mandarim, sendo que em nada se alterou os fatos, já que o apelante foi condenado com base nos relatos de sua companheira.

Por oportuno, em crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, possuindo relevante valor para provar autoria e materialidade do crime, como ocorreu no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime cometido, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

PLEITO DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

A defesa pleiteia pela conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Pleito que não merece guarida, pois, como sabido, e em atenção ao enunciado da Súmula 588, do STJ, em se tratando de crimes contra a mulher no âmbito doméstico, é vedada a conversão da pena corporal em restritivas de direito, devendo a pena privativa de liberdade ser mantida.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/12/2025